Tribunal: CARF
Processo: 11080.733277/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733277/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.125 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DIES A QUO.
A partir do momento em que há decisão administrativa, definitiva ou não,
acerca da compensação, é possível a lavratura do auto de infração para a
aplicação sanção com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. REVOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A MP 656/2014 não revogou a sanção por compensação não homologada (§ 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996), apenas ajustou a base
de cálculo desta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte que trata de matéria preclusa para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733277/2018-23
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733277/2018-23

Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto relatório da DRJ Ribeirão Preto:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento no 00000000085176323 de
multa por compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10880.944979/2013- 48. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida
mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 742.259,22.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: ilegalidade da multa; imposição somente após julgamento
definitivo do processo de crédito.
1.2. O Órgão Julgador de Piso julgou improcedentes os argumentos lançados na
impugnação porquanto:
1.2.1. A administração pública é incompetente para pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade de Lei ou para afastar a sua aplicação por razões de
proporcionalidade/razoabilidade;
1.2.2. Uma vez negada a homologação dos créditos no processo administrativo no
10880.944979/2013-48 não resta outra opção a não ser a manutenção da multa
descrita no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
1.3. Em Voluntário defende a Recorrente:
1.3.1. A revogação da base legal da sanção em voga (§ 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96);
1.3.2. Ilegalidade da sanção aplicada vez que o artigo 97 inciso V do CTN permite
a aplicação de multa por ato ilícito e, no caso, houve exercício lícito de direito
previsto em norma, a saber, de pleitear a compensação;
1.3.3. A sanção poderia ser aplicada apenas após a preclusão administrativa do
processo que versa sobre a compensação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro preclusa a tese sobre REVOGAÇÃO DA BASE LEGAL
PARA APLICAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA, a qual,
por sinal, não foi revogada em momento algum. O Legislador apenas condensou em um mesmo
artigo, norma que se encontrava em outros dois – a sanção permanece hígida, tal como criada.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733277/2018-23

2.1.1. No ensejo, a tese sobre ILEGALIDADE DA SANÇÃO não pode ser
acatada, vez que não existe hierarquia entre Lei Complementar e Lei Ordinária – RE 381.964-
MG -, isto é, para reconhecer-se ilegalidade de Lei necessário fundamentar-se na Constituição –
o que é impossível nesta Casa (Súmula 2).

2.2. A Recorrente argumenta que o artigo 74 § 17 da Lei 9.430/96 é claro no
sentido da IMPOSSIBILIDADE DA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
ENQUANTO PENDENTE DECISÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO.
2.2.1. A seu turno a fiscalização afirma que é dever da Administração impulsionar
o processo até sua decisão final, em face do princípio da oficialidade, previsto no art. 2o,
parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não podendo a autoridade
administrativa sobrestar o julgamento de processo com litígio regularmente instaurado pela
apresentação de impugnação.
2.2.2. O § 17 do artigo 74 demarca como aspecto temporal da hipótese de
incidência da multa em voga a não homologação da compensação, sem quaisquer outros
adjetivos ou advérbios. Desta feita, quer parecer que a partir do momento em que há decisão
administrativa, definitiva ou não, acerca da compensação, é possível a lavratura do auto de
infração. É dizer, inobstante a suspensão dos efeitos da decisão pela interposição do recurso
cabível, a não homologação existe a partir do indeferimento.
2.2.3. Longe de infirmar, o § 18 do artigo 74 confirma o raciocínio acima descrito,
eis que determina a suspensão da exigibilidade da multa de ofício independentemente de existir
lide administrativa sobre o tema. A norma em questão conhece da distinção entre suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e suspensão do processo acerca da exigibilidade do crédito
tributário, determinando a segregação de ambos; ainda que inexistente o processo administrativo
para aplicação da multa de ofício por ausência de impugnação, o crédito tributário da multa de
ofício tem sua exigibilidade suspensa.
2.2.4. De mais a mais, a Recorrente não aventa qualquer tese acerca da lisura dos
créditos a que pretende fazer jus, logo, não há óbice ao julgamento do presente processo. A
discussão acerca da lisura ou não dos créditos pretendidos pela Recorrente foi feita no processo
10880.944979/2013-48 (para o qual foi dado parcial provimento aos reclamos da Recorrente em
Voluntário), que tem como objeto o pedido de compensação, sendo que, até o julgamento do
antedito processo a exigibilidade dos créditos (e não do processo) em análise neste processo
restará suspensa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço em parte do recurso
voluntário (salvo, matéria preclusa e constitucional) e, na parte conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733277/2018-23

Fl. 39
DF CARF MF
Original